Tribunal: CARF
Processo: 10783.910728/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.910728/2012-87
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.004 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO -
KOBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS.
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.
ATO DECLARATÓRIO. PREVISÃO DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVO
DIGITAL. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
A pessoa jurídica que alega possuir crédito de PIS/Cofins não cumulativo deve
atender às exigências do fisco para comprovar alegado crédito sob pena de
indeferimento de pedido de ressarcimento e/ou declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.910728/2012-87
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910728/2012-87

Visto e analisado o presente processo, trata-se de manifestação de inconformidade
oposta às decisões contidas no despacho decisório 040076002, expedido pela DRF
VITÓRIA ES, que indeferiu o pedido de ressarcimento PER no 24407.98932.181208.
1.5.09-8132 e não homologou as DCOMPs no 37836.83775.221208.1.3.09-0014 e
13017. 19129.191108.1.3.09-6768, cujo período de apuração do crédito proveniente de
Pis/Pasep não-cumulativo - Exportação é o 1o trimestre de 2008.
A razão do indeferimento do PER citado deveu-se ao fato de que não foi possível
confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de
22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as
operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Ciente do despacho decisório em 20/11/2012, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 20/12/2012 alegando:
- que produz pelotas de minério de ferro destinadas à venda no mercado externo e
interno, sendo as de exportação sem incidência de tributação, ou imunidade, que geram
crédito (para ressarcimento e compensação) e as do mercado nacional com incidência de
tributação;
- que recebeu intimação eletrônica em 17/04/2012 para que transmitisse os arquivos
digitais na forma prevista na IN no 86/2001 e ADE no 15/2001, alterado pelo ADE no
25/2010;
- que o dispositivo a que foi intimado somente se tornou obrigatório com a vigência do
ADE no 25/2010, de 7/06/2010, e à época da transmissão do PER, em 2008, a empresa
não estava obrigada;
- que cumpriu com as disposições da IN SRF 86/2001 e ADE no 15, fazendo valer seus
créditos de Pis/Cofins;
- que a IN citada obrigava a pessoa jurídica a manter à disposição da RFB os arquivos
digitais e sistemas até o prazo decadencial previsto no CTN e o ADE em comento
determinava que a PJ disponibilizasse as PER/DCOMP autenticadas pelo SVA para
análise de processo de Pis/Cofins;;
- que a intimação da RFB recebida eletronicamente requerendo fossem transmitidos os
arquivos referentes aos períodos do 2o trimestre de 2008, não pôde ser atendida porque
o próprio programa da RFB não oferecia a opção de transmissão/envio de tais arquivos;
- que o arquivamento dos documentos exigidos à época era suficiente para atender o
ADE 15/2001 e IN 86/2001, não sendo realizada a transmissão dos arquivos, mas a
simples disponibilidade autenticada pelo SVA para análise pela Administração Pública;
- que a requerente não pode suportar qualquer ônus, uma vez que obedeceu a legislação
vigente à época de transmissão dos PER/DCOMPS;
- que obedeceu aos requisitos de fruição da isenção / imunidade e, por isso, os créditos
utilizados para compensação são hígidos e tem direito ao seu ressarcimento e às
compensações;
Requer seja dado provimento à inconformidade, reformando o despacho decisório e
deferindo-se o ressarcimento e as compensações declaradas, ou concedido novo prazo
para que seja feita a transmissão dos arquivos solicitados, ou ainda, seja o feito
convertido em diligência, com base no art. 65 da IN 900/2008, para que seja analisada a
escrituração fiscal e apurar a exatidão das informações prestadas nas PER/DCOMPs.
A 4a Turma da DRJ em Fortaleza (CE) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 08-33.727, 28 de abril de 2015, cuja ementa foi vazada
nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910728/2012-87

PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO DE COFINS NÃO-CUMULATIVA. AFERIÇÃO DE SUA LIQUIDEZ E
CERTEZA. O transcurso do prazo decadencial incide apenas sobre o dever/poder de
constituição pelo Fisco de exigência tributária, uma vez que a decadência constitui
modalidade de extinção do crédito tributário; alegado crédito informado em declaração
apresentada à Receita Federal não se submete à homologação tácita, visto que a
legislação que disciplina o ressarcimento e a restituição/compensação de tributos
federais submete à autoridade administrativa a aferição de certeza e liquidez do crédito
junto à Fazenda Pública.
ATO DECLARATÓRIO. PREVISÃO DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVO DIGITAL.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO.
A pessoa jurídica que alega possuir crédito de Pis/Cofins não-cumulativo deve atender
às exigências do fisco para comprovar alegado crédito sob pena de indeferimento de
pedido de ressarcimento e/ou declaração de compensação.
ALEGAÇÃO DE DIREITO A CRÉDITO. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, no qual apresenta longas linhas acerca da materialidade do crédito pleiteado e sobre a
efetiva lide discutida neste processo, afirma que:
a) A empresa nunca se absteve em apresentar/fornecer documentos sempre que
requeridos pela d. Administração Fiscal;
b) Ao ser intimada, a RECORRENTE cuidou de apresentar manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório que não homologou a
compensação/ressarcimento e oportunamente, informou que os documentos estão à
disposição da d. Administração Fiscal, bem como requereu diligência in loco para
análise de todo arcabouço junto à contabilidade da empresa;
c) A recorrente, por meio da manifestação de inconformidade, esclarece que os
créditos passíveis de compensação/ressarcimento declaradas referentes ao primeiro
trimestre de 2008 são os mesmos períodos que constam no auto de infração n°
15586.001584/2010-54 (caso idêntico ao presente), que julgou procedente o recurso
voluntário do contribuinte – tendo inclusive transitado a decisão e o referido
processo arquivado definitivamente;
d) Não há que se falar que a recorrente violou a IN SRF n° 86/2001, em conformidade
com a ADE Cofis n° 15/01, ao supostamente não apresentar os arquivos digitais
requeridos pela Administração Fiscal, quando não poderia em razão, unicamente,
de um erro no sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil que não permitiu a
transmissão do documentário solicitado nos termos do ADE 25/2010;
Termina o recurso requerendo a reforma da decisão recorrida para fins de deferir a
totalidade do valor pleiteado e homologar as compensações declaradas e, alternativamente, que o
julgamento seja convertido em diligência para analisar a exatidão das afirmações postas no
recurso.
O processo foi sorteado a este relator na forma regimental.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910728/2012-87

O recurso é tempestivo.
A peça recursal é composta por dois capítulos, quais sejam: Obrigatoriedade de
entrega de arquivos digitais e Origem do crédito.
Quanto à origem do crédito e a materialidade de seu direito, essa matéria não faz
parte do litígio, pois a Unidade de Origem não teve como analisar, uma vez que os documentos
que deveriam suportá-los, arquivos digitais previstos na IN SRF no 86/2001, não foram
entregues.
Logo, não se conhece dessa matéria.
Obrigatoriedade de entrega de arquivos nos moldes previstos na IN SRF no
86/2001.
Essa capítulo apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma que
dele conheço e passo à análise.
Conforme já foi relatado, o pedido de ressarcimento foi indeferido em virtude da
falta de apresentação dos arquivos digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86/2001,
combinado com ADE Cofis no 15/01, o que acarretou na impossibilidade de análise da existência
do crédito pleiteado.
Portanto, o objeto da lide versa sobre a obrigatoriedade de entrega dos arquivos
digitais nos moldes previstos na IN SRF no 86/2001, para fins de análise de pedido de
ressarcimento de crédito das contribuições apuradas no regime da não-cumulatividade.
Analisando as razões recursais apresentadas no recurso voluntário, fica evidente
que a recorrente reproduziu as mesmas da manifestação de inconformidade.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.
Alega a interessada que não pode atender à intimação porque o programa da RFB não
oferecia a opção de transmissão/envio dos arquivos solicitados para apuração do seu
direito creditório, mas que tais arquivos se encontram à disposição para análise.
No entanto, vejamos o que reza o ADE COFIS 25/2010:
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 290 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 04 de março de 2009, e tendo em vista
o disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001,
declara:
Art. 1o O Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis No 15, de 23 de outubro de
2001, passará a vigorar com a nova redação constante no Anexo Único deste Ato.
Art. 2o Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Ato Declaratório
Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001.
Art. 3o Fica revogado o Ato Declaratório Executivo Cofis no 55, de 15 de dezembro de
2009.
(Ato Declaratório Executivo Cofis no 55, de 11/12/09 - ALTERA O ANEXO ÚNICO DO
ATO DECLARATÓRIO EXEC - Revogação)
Art. 4o Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910728/2012-87

ANEXO ÚNICO
1. Especificações Técnicas dos Sistemas e Arquivos
Os arquivos digitais solicitados por AFRFB deverão obedecer às regras de
armazenamento e formatação estabelecidas neste Ato.
(...)
1.3 Meios Físicos de Entrega
Os arquivos digitais poderão ser entregues nos seguintes meios:
a. CD não regravável, padrão de gravação ISO-9660;
b. DVD não regravável, padrão de gravação UDF;
c. Conexão em rede local (LAN): desde que haja compatibilidade de protocolos,
utilitários e recursos tecnológicos.
d. Transmissão direta entre computadores: desde que haja compatibilidade de
protocolos, utilitários e recursos tecnológicos.
e. Em outro meio físico, desde que aceito pelo AFRFB.
1.4 Sistemas
A pessoa jurídica usuária de sistema de processamento de dados deverá manter
documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para possibilitar a
sua auditoria, facultada a manutenção em meio magnético, sem prejuízo da sua
emissão gráfica, quando solicitada (art. 38 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996).
1.4 Dispensa da Entrega
Não serão exigidos arquivos digitais de registros contábeis e fiscais na forma deste ato
aos contribuintes que estão obrigados à transmissão ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), ou que transmitiram facultativamente, apenas em relação
às mesmas informações que comprovadamente foram entregues ao Sped.
2. Autenticação
Os arquivos digitais, entregues na forma do item 1.3, deverão ser autenticados
utilizando-se aplicativo a ser disponibilizado na página da RFB na internet, o qual,
mediante varredura nos arquivos eletrônicos, irá gerar um código de identificação
utilizando o algoritmo MD5 – “Message-Digest algorithm 5”, ou superior, podendo ser
utilizado a qualquer tempo para verificação da autenticidade dos arquivos fornecidos.
No documento a que se refere o item 3.2, constarão os códigos gerados, que
identificarão de forma única os arquivos digitais entregues.
3. Documentação de Acompanhamento
Os documentos mencionados no item 3.1 devem, também, ser gravados como arquivo
texto denominado LEIAME.TXT e entregue juntamente com o arquivo a que se refere.
3.1 Descrição Detalhada do Arquivo
Descrição completa dos campos de cada registro do arquivo, incluindo sua seqüência e
formato (tipo, posição inicial, tamanho e quantidade de casas decimais), seu
significado, valores possíveis, com a descrição dos conceitos envolvidos na
especificação deste valor, definição de seus componentes, incluindo fórmulas de
cálculo e eventual relação com o conteúdo de outros campos.
Quando, para manter a integridade e correção da informação, for necessária a
apresentação de dados não previstos nos arquivos padronizados, eles deverão ser
incluídos nos arquivos correspondentes, mediante acréscimo de campos ao final do
registro. Caso qualquer campo seja de tamanho superior ao previsto neste Ato,
prevalecerá o tamanho utilizado pela pessoa jurídica. Em ambas as situações, exige-se,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910728/2012-87

como parte da documentação de acompanhamento, a apresentação do leiaute
correspondente aos arquivos.
3.2 Recibo de entrega
Os arquivos digitais serão entregues acompanhados do Recibo de entrega que conterá
a identificação dos arquivos e os códigos gerados pelo sistema mencionado no item 2,
dentre outras informações. Esse documento deverá ser assinado pelo AFRFB
requisitante, após a conferência do respectivo código de autenticação, pelo
técnico/empresa responsável pela geração dos arquivos e pelo contribuinte/preposto.
(...)
Vemos que o ADE 25/2010, item 1.3., alíneas “d” e “e”, obrigava a pessoa jurídica à
“d- Transmissão direta entre computadores: desde que haja compatibilidade de
protocolos, utilitários e recursos tecnológicos” ou “e- Em outro meio físico, desde que
aceito pelo AFRFB”.
No presente caso, não consta dos autos informações sobre compatibilidade de
protocolos, utilitários e recursos tecnológico, tampouco sobre se a interessada tentou
entregar as informações em outro meio físico, para possibilitar a análise do crédito do
contribuinte.
Por outro lado, para os fins colimados, a obrigação da interessada é de manter os
arquivos de dados pelo prazo necessário que possibilite a RFB verificar a existência dos
créditos alegados pela interessada, a qualquer tempo, mediante intimação e transmissão
dos arquivos digitais pela interessada, pois o pedido de ressarcimento feito pelo
contribuinte não se submete a prazo decadencial e, portanto, para a análise do seu
crédito também não há limitação temporal e deve o sujeito passivo ter instrumentos
hábeis a comprovar a regularidade do direito invocado.
Consequentemente, ainda que a retificação de base de cálculo de tributo somente seja
cabível mediante lançamento de ofício, a verificação também deve ser efetuada no
âmbito da análise dos pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação
vinculadas ao crédito de ressarcimento, para efeito de determinação da certeza e
liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo para extinção de outros débitos fiscais.
Atente-se que a aferição da certeza e liquidez do crédito alegado pelos contribuintes
junto à Fazenda Pública é atribuída à autoridade administrativa pelo art. 170 do CTN,
não havendo que se impor qualquer restrição à verificação de consistência nas
informações prestadas que respaldam o alegado indébito, requisitos imprescindíveis a
sua existência e inerentes à sua utilização para extinção de créditos tributários.
Nesse contexto, na aferição da liquidez e certeza do indébito alegado junto à Fazenda
Pública, a ser utilizado nas compensações então submetidas à apreciação da
administração pública, fica a autoridade administrativa compelida a retroagir sua análise
a fatos que tenham ocorrido em períodos de apuração anteriores, ainda que já atingidos
pela decadência do direito de constituir crédito tributário, quando daquelas apurações
decorra o crédito alegado pelo contribuinte.
E por seu lado, o contribuinte que alega direito a crédito passível de ressarcimento ou
compensação deve atender às exigências da administração tributária para que seja
possível averiguar a certeza e a liquidez do crédito alegado, cf. prevê o CTN em seu
artigo 170.
A IN 86/2001 e o ADE 15/2001 continham em suas disposições a obrigatoriedade de o
contribuinte, intimado para o fazer, transmitir ou apresentar, a critério do auditor fiscal,
os dados contábeis e fiscais em seu poder que permitissem verificar a certeza e a
liquidez do crédito. Vejamos o que dispõem essas norma:
IN SRF no 86/2001:
Dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos arquivos digitais e
sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910728/2012-87

O Secretário da Receita Federal no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do
art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001 , e tendo em vista o disposto no art. 11 da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991 , alterado pela Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991 , com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001 , resolve:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996 , ficam dispensadas do
cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação, documentação de
acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata
o art. 2o.
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1o de janeiro de 2002
poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida no
caput.
§ 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser recebidos
em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de Fiscalização, inclusive
em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
§ 3o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento das
informações.
Art. 4o Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a partir de
1o de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF no 68, de 27 de dezembro de 1995.
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2002.
Já o ADE/COFIS no 15/2001 assim dispunha:
Estabelece a forma de apresentação, a documentação de acompanhamento e as
especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata a Instrução
Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001 .
O Coordenador-Geral de Fiscalização, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV
do art. 213 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001 , e tendo em vista o disposto no art. 3o da
Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001 , declara:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 86,
de 2001 , quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão
apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910728/2012-87

II - fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - comércio exterior
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2o As informações que não se enquadrarem no parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens "Especificações
Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de Acompanhamento" do Anexo
único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata o § 1o do
artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida neste Ato,
inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
PAULO RICARDO DE SOUZA CARDOSO
ANEXO ÚNICO
1. Especificações Técnicas dos Sistemas e
Arquivos
Os arquivos digitais solicitados por AFRFB deverão obedecer às regras de
armazenamento e formatação estabelecidas neste Ato.
Como se pode ver, desde 2001 já havia previsão normativa regulamentando a forma e o
conteúdo de apresentação de arquivos digitais, quando solicitados por auditor fiscal da
RFB.
O que houve no presente caso foi a negativa simples e peremptória de apresentação das
informações que estavam em poder do contribuinte após ter sido regularmente intimado
para o fazer. Note-se que a intimação foi recebida por ele, como o mesmo reconhece,
mas não foi atendida dentro do prazo legal. Mais do que isso, não se vê nos autos
nenhuma referência feita pela interessada sobre pedido de prorrogação de prazo ou
qualquer resposta aos termos da intimação eletrônica recebida no sentido de
proporcionar ao Fisco as condições necessárias à verificação da existência dos créditos
alegados pelo contribuinte.
Negar atendimento ao Fisco sob o argumento de que não estava obrigada a fazê-lo ao
tempo da transmissão do PER/DCOMP é negar vigência aos atos normativos que
regulamentam a matéria e que se encontravam plenamente em vigor. Ainda que ao
tempo da transmissão dos PER/DCOMPs vigesse o ADE/COFIS no 15/2001, este
determinava, combinado com a IN SRF 86/2001, que “as pessoas jurídicas, quando
intimadas pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte
dias, os arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras”.
Não há dúvidas de que a interessada estava obrigada ao atendimento da intimação
eletrônica, enviada ao contribuinte na data de 27/03/2012, quando já vigia o ADE
COFIS 25/2010, exarada nos seguintes termos:

Não procede a alegação da manifestante de que não estava obrigada a fazer a
transmissão dos arquivos digitais, mas deixa-los à disposição dos Fiscais. Pelo
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910728/2012-87

contrário, a obrigação de o fazer estava claro e disposto na IN SRF 86/2001 c/c ADE
COFIS 15/2001 e 25/2010, bem como na intimação recebida.
Não houve a transmissão dos arquivos requisitados na intimação eletrônica e, portanto,
não foi possível para o Fisco analisar o alegado direito creditório do contribuinte, do
que resultou no indeferimento do pedido de ressarcimento e na não homologação das
DCOMPs apresentadas. Alega a interessada de que o programa da RFB não oferecia a
opção de transmissão/envio dos arquivos solicitados para apuração do direito creditório
da requerente, embora seja uma alegação simples, sem ter produzido prova da alegação,
o que não aproveita à defesa.
Alega também que não era a transmissão dos arquivos, mas a simples disponibilização
autenticada pelo SVA e seu arquivamento que eram suficientes para atender ao ADE
15/2001 e IN SRF 86/2001, pois estes se encontravam à disposição para análise pela
Fiscalização: ora, como poderia o Fisco analisar se havia o direito alegado pela
interessada se não tinha as informações necessárias? Tal análise somente poderia ser
feita a partir da transmissão dos arquivos digitais, como previa a legislação acima
citada.
Alegar simplesmente que a pessoa jurídica obedeceu aos requisitos para fruição da
isenção/imunidade e por conseguinte detinha os créditos utilizados para compensação
não basta. É preciso provar que detinha o seu direito e quem alega tem a obrigação de
provar, como prevê o CPC em seu artigo 333:
Art 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
Mas, se a manifestante detinha as informações necessárias para a análise do seu alegado
direito creditório, por que não as apresentou por ocasião da manifestação de
inconformidade? Por que pedir novo prazo na peça de defesa para transmissão/envio
dos arquivos solicitados se teve a oportunidade de faze-lo e não o fez? Por que não
juntou as provas do seu alegado direito na manifestação de inconformidade?
O decreto que regulamenta o processo administrativo fiscal – PAF, Decreto 70235/72 (e
suas alterações posteriores) dispõe que ao contribuinte, cumpre a obrigação de, ao
apresentar a impugnação (ou a manifestação de inconformidade), produzir no mesmo
momento não apenas todas as alegações acerca do direito ou dos fatos que tiver contra o
ato administrativo contestado, mas também trazer todas as provas que servem à
comprovação de suas alegações. É o que dispõe o artigo 16 da referida norma
“Art. 16. A impugnação (manifestação de inconformidade) mencionará :
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.”).
Assim, vemos que a interessada não atendeu aos termos da intimação eletrônica, teve
seu alegado crédito não reconhecido pela Administração Tributária através de um
despacho decisório e, na manifestação de inconformidade, alegou apenas questões de
direito, não apresentando as provas que poderiam apontar para o reconhecimento do seu
direito.
Assim, não é, também, o caso de se converter o julgamento em diligência, como
requerido pela defendente, por duas razões:
1- a fim de se analisar as PER/DCOMPs, a escrituração contábil e fiscal para apuração
da exatidão das informações já teve ela a oportunidade de proporcionar tal análise pelo
Fisco, bastando para tanto ter atendido à intimação eletrônica recebida e não o fez;
2- porque o pedido de diligência não atende os requisitos do PAF, Decreto 70235/72,
nos termo do seu artigo 16, IV:
Art. 16: A impugnação (manifestação de inconformidade) mencionará:
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.910728/2012-87

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993).
Agora digo eu.
Nem mesmo no recurso voluntário a interessada buscou contribuir com a
instrução probatória.
Diante de todo exposto e em virtude de a interessada não ter apresentado
argumentos para contrapor a ratio decidendi do acórdão de manifestação de inconformidade e
por consequência, reformar a decisão de piso, mantenho a decisão a quo pelos seus próprios
fundamentos e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital